Tribunal: STJ
Processo: 0139038-70.2009.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756924 - CE (2024/0371178-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - SP015239A
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: CLOVIS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: FABIO ARAUJO DE HOLANDA SOUZA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANUTENÇÃO.
1. Ação de reparação por danos morais e materiais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é correta a aplicação da penalidade
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram
devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o
caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd0d3ef0-1212-4445-a258-95de043a5153

Documento eletrônico VDA51399958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd0d3ef0-1212-4445-a258-95de043a5153

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756924 - CE (2024/0371178-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - SP015239A
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: CLOVIS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: FABIO ARAUJO DE HOLANDA SOUZA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANUTENÇÃO.
1. Ação de reparação por danos morais e materiais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é correta a aplicação da penalidade
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram
devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o
caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por TOYOTA DO BRASIL
LTDA contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: de reparação por danos morais e materiais com pedido de tutela
Ação
antecipada movida por CLOVIS RODRIGUES DE SOUZA e FABIO ARAUJO DE
HOLANDA SOUZA em face de TOYOTA DO BRASIL LTDA.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
Documento eletrônico VDA50127084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:35
Código de Controle do Documento: 089cdb8c-e919-4275-93fc-6d975d6b23fc

: deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO
DO PRODUTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.
CHAMADO DE RECALL REALIZADO SEIS MESES APÓS O ACIDENTE A RESPEITO DE
PEÇA QUE PODERIA CAUSAR AVARIA NO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO DO
VEÍCULO. TRAVAMENTO DE RODAS CONFIGURADO POR MARCAS ESPECÍFICAS NO
ASFALTO QUE, SEGUNDO A PERÍCIA, NÃO DEVERIAM OCORRER EM RAZÃO DO
VEÍCULO ESTAR EQUIPADO COM SISTEMA ABS DE FREIOS. VEÍCULO NOVO, AINDA
NA GARANTIA. PROMOVIDA QUE NÃO COMPROVOU AS EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE PREVISTAS NO ART. 12, §3o, I, II E III, DO CDC. PROMOVENTE
QUE FICOU TETRAPLÉGICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER
DE INDENIZAR. RECURSO DE APELAÇÃO DOS PROMOVENTES CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA
PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DA
DEMANDA. (e-STJ fl. 3895)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação dos arts. 186, 187, 927,
, e
Recurso Especial
caput
parágrafo único, do CC; 7o, 302, 373, I e II, §§1o e 2o, 375, 442, 447, 489, §1o, IV e
VI, 1.022, I e II e 1.026, §2o do CPC; e 7o, parágrafo único, 6o, VIII, 12,
, e §§1o
caput
e 3o, I, II e III, do CDC. Sustentou inobservância das provas constantes nos autos,
afirmando que o laudo foi inconclusivo. Insurgiu-se contra a inversão do ônus da
prova. Aduziu ausência de responsabilidade civil e de comprovação de ato ilícito e
nexo de causalidade. Asseverou ser indevida a aplicação da multa por embargos
protelatórios.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a agravante alega que o TJ/CE não enfrentou nenhum
Agravo interno
dos vícios de omissão e contradição apontados, bem como insiste na violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC. Defende a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, pois não
pretende o reexame de provas. Ademais, reitera as razões do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA50127084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:35
Código de Controle do Documento: 089cdb8c-e919-4275-93fc-6d975d6b23fc

Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, Quarta Turma, DJe
; e AgInt
16/2/2023
8/9/2023
no REsp 1.655.141/MT, Primeira Turma, DJe de
.
6/3/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca das provas, inclusive sobre
a sua inversão e a responsabilidade civil da agravante pelo acidente de trânsito,
não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da multa por embargos manifestamente protelatórios
A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser mantida, visto que
o TJ/CE decidiu pelo caráter protelatório dos embargos, consoante extrai-se da
seguinte fundamentação:
Documento eletrônico VDA50127084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:35
Código de Controle do Documento: 089cdb8c-e919-4275-93fc-6d975d6b23fc

Com efeito, corroborando com o entendimento de que os embargos
declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria,
este egrégio TJCE editou a Súmula no 18: “São indevidos embargos de declaração
que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada".
[...]
Consta-se, então, que é inviável o manejo destes embargos
declaratórios, restando o inconformismo e o intuito protelatório.
Ressalto que se admite a utilização dos embargos de declaração como
meio de prequestionamento quando os argumentos aventados não tenham sido
enfrentados pelos julgadores, visto que o intuito desse requisito de admissibilidade
às instâncias superiores é garantir que a matéria tenha sido posta em análise na
instância ordinária.
No caso em tela, não se configura a hipótese de prequestionamento
implícito, uma vez que os dispositivos indicados nos aclaratórios foram
expressamente decididos no acórdão, estando ausentes os vícios alegados.
Desse modo, evidente o intuito da embargante de protelar o
andamento do feito, diante das proposições de discussões incabíveis, acarretando a
penalização com a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. (e-STJ fls. 4202-4204)

Ressalta-se que, segundo a jurisprudência desta Corte, é correta a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando as questões
tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou
evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
Nesse sentido: REsp 1843846/MG, Terceira Turma, DJe
e AgRg
5/2/2021
nos EDcl no REsp 1.208.255/SP, Quarta Turma, DJe
.
23/2/2017
No caso ora em debate, nota-se que as questões suscitadas em sede de
embargos declaratórios já haviam sido examinadas pelo TJ/CE, circunstância que
evidencia seu caráter meramente protelatório. Assim, deve ser mantida a multa
aplicada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50127084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:35
Código de Controle do Documento: 089cdb8c-e919-4275-93fc-6d975d6b23fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.756.924 / CE
Número Registro: 2024/0371178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087319120108060001 00087604420108060001 01390387020098060001 04237861720108060001
13360 1390387020098060001 4237861720108060001 87319120108060001 87604420108060001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - SP015239A
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: CLOVIS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: FABIO ARAUJO DE HOLANDA SOUZA
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - SP015239A
Documento eletrônico VDA51385361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:01
Código de Controle do Documento: cfbd8463-cf68-4182-996f-005993a7daf9

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: CLOVIS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: FABIO ARAUJO DE HOLANDA SOUZA
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:01
Código de Controle do Documento: cfbd8463-cf68-4182-996f-005993a7daf9